Tribunal: TJDFT
Processo: 0750275-91.2020.8.07.0016
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-16

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. COBRANÇAS INDEVIDAS. TRÊS ANOS. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL. DEVIDO. VALOR ARBITRADO. R$ 2.000,00. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Ação de conhecimento, na qual a parte autora interpôs recurso inominado contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais.
2. A parte autora argumenta na inicial que firmou contrato de prestação de serviços com a empresa ré, discorre os aborrecimentos sofridos, afirma que seu nome está negativado e, por fim, pugna pela indenização por danos morais.
3. Nas suas razões recursais, a parte discorre que sofreu por três anos incontáveis cobranças e que teve a negativação de seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito. Contrarrazões apresentadas.
4. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990)
5. A regra é a de que o ônus da prova incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, art. 373, I e II).
6. O dano moral possui a função de compensar alguém em razão de lesão cometida por outrem à sua esfera personalíssima (extrapatrimonial), de punir o agente causador do dano, e, por último, de dissuadir e/ou prevenir nova prática do mesmo tipo de evento danoso.
7. Consta dos autos, ID 24574204, que a empresa ré cancelou o contrato 040/04790997-1 e também as faturas com vencimentos 16/08/2017 no valor de R$ 44,88; 16/08/2017 no valor de R$ 95,90; 25/08/2017 no valor de R$ 53,67; 25/08/2017 no valor de R$ 44,88; 25/09/2017 no valor de R$ 31,91; e, 26/09/2017 no valor de R$ 47,82, podendo desconsiderar as cobranças. Ainda, que cancelou o contrato 040/03925630-6 e as faturas com vencimentos 20/09/2019 no valor de R$ 54,31; 20/10/2019 no valor de R$ 249,08; 20/10/2019 no valor de R$ 12,36; e, 11/11/2020 no valor de R$ 62,35, podendo desconsiderar as cobranças. Por fim, constam algumas conversas telefônicas do autor junto ao réu na tentativa da resolução do problema.
8. Portanto, vê que a própria empresa ré cancelou as faturas do ano de 2017, 2019 e 2020, por entender indevidas. Assim, resta evidente que a cobrança foi indevida e por demasiado tempo, isto é, desde 2017. Além disso, nas razões recursais, o autor comprova que seu nome foi negativado em razão das cobranças destas faturas que a própria empresa ré cancelou de forma extrajudicial e extemporânea. Sendo assim, diante das cobranças indevidas de forma demasiada e por todos os aborrecimentos sofridos pelo autor, o dano moral deve ser reconhecido.
9. Para a adequada fixação do valor da indenização por dano moral, há que se levar em conta, entre outros fatores, a gravidade do dano, os incômodos e os constrangimentos experimentados pelo consumidor, o poder econômico da empresa lesante e o caráter educativo da sanção. Sopesados esses elementos, há que se estar atento, ainda, para o fato de não transformar a dor moral sofrida em instrumento de captação de vantagem.
10. A indenização por danos morais deve ser fixada no valor de R$ 2.000,00, tendo em vista o poder econômico da empresa ré, a longa duração dos aborrecimentos vivenciados pelo autor e a demora na resolução do problema. O valor, ainda, é proporcional e razoável.
11. Recurso da parte autora conhecido e provido para reformar a sentença e condenar a parte ré ao pagamento de R$ 2.000,00 a título de indenização por danos morais, corrigidos pelo INPC a contar do arbitramento e mais juros de mora de 1% ao mês a contar da citação..
12. Sem custas em razão da gratuidade de justiça, ora deferida. Sem honorários por causa do provimento recursal.
13. Acórdão elaborado de conformidade com o disposto nos artigos 46 da Lei 9.099/1995.